Tribunal: TJBA
Processo: 8055175-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8055175-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EVILAZIO RODRIGUES DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR
ES

DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

REJEITADA
S
.
MÉRITO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE - GEAC.
SERVIDO
R
QUE FAZ JUS
À PARIDADE
REMUNERATÓRIA
. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual aposentado, pleiteando a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe - GEAC aos seus proventos, em razão do direito à paridade remuneratória, garantido pelo art. 40, § 8º da Constituição Federal, na redação vigente à época de sua aposentadoria.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na possibilidade de extensão da GEAC aos servidores inativos que tenham direito à paridade, considerando a sua natureza remuneratória e a jurisprudência consolidada do STF sobre a extensão de gratificações genéricas aos aposentados.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 596.962 e em outros precedentes, reconheceu que gratificações concedidas indistintamente a servidores ativos devem ser estendidas aos inativos, nos termos do art. 40, § 8º da CF/1988, enquanto mantiverem natureza genérica.
4. A GEAC, instituída pela Lei Estadual nº 8.261/2002, foi posteriormente ampliada pela Lei nº 13.188/2014, beneficiando também professores que participam de projetos pedagógicos, o que reforça seu caráter geral.
5. A exigência de "efetiva regência de classe" não descaracteriza o caráter geral da vantagem, pois refere-se à atividade típica do cargo de professor.

IV. Dispositivo e tese
6. Preliminares rejeitadas e segurança concedida, para determinar a incorporação da GEAC aos proventos do impetrante, nos mesmos moldes concedidos aos servidores ativos, bem como o pagamento das diferenças devidas desde a impetração.
Tese de julgamento: "1. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) possui caráter geral e deve ser estendida aos servidores aposentados que tenham direito à paridade remuneratória. 2. A exigência de efetiva regência de classe não descaracteriza o caráter geral da GEAC, considerando sua concessão a outras atividades vinculadas ao magistério."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 65; Lei Estadual nº 13.188/2014, art. 65-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.962, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21/08/2014; STJ, AgRg no REsp 1393173/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 15/03/2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8055175-85.2024.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante
EVILÁZIO RODRIGUES DE AZEVEDO
e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a
s
preliminar
es

e CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA